Tribunal: TJES
Processo: 5003146-79.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003146-79.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MARIA APARECIDA PINHEIRO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DIGITAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICADO ICP-BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, §2º DA MP Nº 2.200-2/2001 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO NÃO PROCURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA INSTRUMENTO DE PROTESTO PELO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1.
D
esnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial
compatível com a foto do documento de identidade
, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão.

2.
O
próprio regulamento
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (Medida Provisória nº 2.200-2/2001) estabelece expressamente no seu artigo 10, §2º, que
o
disposto na M
P
não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
Precedentes.

3.
No tocante à comprovação da mora do devedor fiduciante,
a leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei
nº 911/1969
permite
reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de rece
bimento
, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele,
bem como
mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos
.

4. No caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada por meio de carta registrada com A.R. para o endereço declinado pela requerida/apelada no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com registro de “não procurado”,
o
corre que, em virtude disso, foi expedida notificação extrajudicial por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES como forma de caracterização da mora na qual consta a intimação pessoal da devedora fiduciante em 05/09/2022.

5.
P
ortanto, agiu em desacerto o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que o contrato juntada não possui nenhum vício de validade, bem como o apelante comprovou a mora do devedor mediante notificação pessoal realizada por meio do Cartório de Protesto, motivo pelo qual deve ser anulada a r. Sentença recorrida.

6.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
para anular a sentença
,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
o
apelante

BANCO PAN S.A.

pretende a reforma da sentença que ju
lg
ou
e
xtinta a ação de
Busca e Apreensão
por ele ajuizada, nos termos do artigo 485, I do CPC, face a constatação, pelo juízo de origem, que a mora não foi comprovada,
a fim de considerar válida a notificação enviada para o devedor ou possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.
Apesar
de não constar expressamente na r. sentença recorrida
, s
egundo observo dos autos, o Juízo de origem julgou extinto o processo em razão de além de entender que o contrato objeto dos autos não possui presunção de veracidade, diante da realização por meio digital mediante biometria facial, sem assinatura eletrônica com certificação disponibilizada pelo ICP-Brasil, por não constatar que a mora,
p
ressuposto específico da
ação de busca e apreensão
nos termos do Decreto-Lei nº 911/ 69, não foi comprovada.

E
m relação ao primeiro ponto,
desnecessária
a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial
compatível com a foto do documento de identidade
, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão.

I
nclusive, o próprio regulamento
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (Medida Provisória nº 2.200-2/2001) estabelece expressamente no seu artigo 10, §2º, que

o
disposto na M
P
não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados
não
emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

N
o mesmo
sentido,
confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69.
Cédula de crédito bancário. Togado de origem que julgou ex
t
into o feito sem resolução de mérito. Inconformismo do banco.
Ponderação de que o contrato apresentado possui validade jurídica, por ter sido realizado por meio de biometria facial. Tese agasalhada juízo de origem que julga extinto, sem exame de mérito, pelo fato de não terem sido juntados os documentos necessários para a comprovação da autenticidade da assinatura digital. Caso concreto em que não houve a realização de assinatura eletrônica, mas sim biometria facial (selfie), inclusive com aceite da política de biometria facial e política de privacidade. Premissa empregada pelo magistrado de primeiro grau que cai por terra. Ademais, própria medida provisória n. 2.200-2/01 que não obsta a utilização de outros meio de certificação, tal como dispõe o seu art. 10, § 2º.
Imperativa cassação da sentença com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Inviabilidade de imediato exame da liminar por esta corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Recurso provido. (TJSC; APL 5072504-30.2022.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; Julg. 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DIGITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2º, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da modernização e do acervo tecnológico disponível atualmente, muitos contratos passaram a ser firmados entre as partes de forma digital, com a possibilidade de a assinatura ocorrer sob a forma eletrônica, tendo como condição a identificação inequívoca de seu signatário, conforme dispõe o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004, incluído pela Lei nº 13.986/2020. 2. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma, entretanto, não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 3. Na hipótese dos autos, apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a assinatura eletrônica do cliente foi registrada com a geolocalização, a data e hora da assinatura, o nome e CPF do consumidor, bem como o ID da sessão do usuário e biometria facial, de modo que não se vislumbrou qualquer invalidade do contrato, pois suficientes os elementos para identificação do devedor fiduciário
. 4. Precedentes: Acórdão 1700386, 07053652320228070011, Relator: ARQUIBALDO Carneiro PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023; Acórdão 1418897, 07359150220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; etc. 5. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. (TJDF; APC 07150.03-95.2022.8.07.0006; 172.7182; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 20/07/2023)

Portanto,
afastada
a necessidade de regularização do contrato.

No tocante à comprovação da mora do devedor fiduciante, a leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 permite reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recebimento, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele, bem como
mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos
.

Nesse contexto, constitui entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria que a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor é pressuposto específico da ação de busca e apreensão. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do STJ" (AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e
efetivo recebimento da notificação
,
mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento.
Precedentes. 3. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

(...)

(STJ; AgInt-REsp 2.005.506; Proc. 2022/0163677-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 18/08/2022)

No caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada por meio de carta registrada com A.R. para o endereço declinado pela requerida/apelada no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com registro de “
não procurado
” (Id 4841540).

Ocorre que, em virtude disso, foi expedida notificação extrajudicial por Instrumento de Protesto pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES (Id 4841538) como forma de caracterização da mora na qual consta a
intimação pessoal
da devedora fiduciante em 05/09/2022.

Assim sendo,
a constituição em mora
foi
eficazmente comprovada
pelo apelante
.

Concluo, portanto, que agiu em desacerto o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que o contrato juntada não possui nenhum vício de validade, bem como o apelante comprovou a mora do devedor mediante notificação pessoal realizada por meio do Cartório de Protesto, motivo pelo qual deve ser anulada a r. Sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.